Tribunal: TJMT
Processo: 1007098-78.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007098-78.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE TITO DOS SANTOS - CPF: 385.508.301-00 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MATHEUS NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 076.405.181-48 (RECORRENTE), IVONETE NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 778.702.391-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para alterando aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto por passageiros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da antecipação de voo em 4 horas e 25 minutos, sem a devida comunicação prévia e sem a oferta das opções previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a antecipação do voo, sem comunicação prévia no prazo regulamentar e sem oferta de alternativas adequadas, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 400/2016 da ANAC determina que alterações programadas de voo devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas. No caso concreto, a comunicação foi feita com apenas 24 horas de antecedência.

4. O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC), sendo irrelevante a justificativa de readequação da malha aérea, que configura fortuito interno.

5. A antecipação do voo em mais de 4 horas impactou diretamente a programação dos passageiros, extrapolando mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável.

6. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 por autor, valor razoável e proporcional aos transtornos suportados.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela autora em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC.”

Os Promoventes pretendem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Narram que adquiriram passagens aéreas para o itinerário com partida de Ilhéus/BA e destino final em Alta Floresta/MT, com previsão de saída às 14h55 do dia 09/07/2024.

Como causa de pedir, alegam que, no dia 08/07/2024, foram informados pela companhia aérea ré, do cancelamento do voo originalmente contratado. Em razão disso, foram remanejados para um voo antecipado, com saída às 10h30 do dia 09/07/2024, resultando em um
adiantamento de 4 horas e 25 minutos em relação ao horário original.

No caso, não há controvérsia quanto à antecipação do voo, ato reconhecido pela própria companhia ré em sede de contrarazões, a qual justificou a alteração pela necessidade de
readequação da malha aérea.

Cumpre ressaltar que a justificativa de readequação da malha aérea não afasta o dever de indenizar, visto que tal situação
configura fortuito interno,
inerente aos riscos do negócio e à atividade desempenhada pela companhia aérea.

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, é estabelecido que:

“
Art. 12. As
alterações
realizadas de forma programada pelo transportador, em especial
quanto ao horário
e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”

No presente caso, observa-se que
a companhia ré informou aos autores sobre a alteração do voo com apenas 24 horas de antecedência,
contrariando o prazo mínimo estipulado pela referida norma. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a empresa tenha oferecido as alternativas previstas no parágrafo primeiro do artigo 12, como a reacomodação em voo mais adequado ou o reembolso integral do bilhete, ônus que lhe incumbia, conforme o art. 6o, VIII, do CDC e o art. 373, II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços a
responsabilidade objetiva
pelos danos causados ao consumidor por
falhas na prestação do serviço.
Nesse sentido, a violação ao disposto na Resolução no 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar pelos transtornos e aborrecimentos causados aos consumidores.

A antecipação do voo em mais de 4 horas, sem a devida observância das obrigações legais e regulamentares da companhia aérea, extrapola o limite do mero aborrecimento, afetando diretamente a expectativa legítima dos consumidores quanto à execução do contrato de transporte. Tal situação compromete o proveito da viagem originalmente contratada, impondo ao fornecedor o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS. EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
. A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no adiantamento do voo contratado, sendo o consumidor aproximadamente 5 horas do voo originalmente contratado, viola a Resolução de no 400/2016 da Agencia Nacional de Aviacao Civil que é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1026551-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023) (grifei).

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial. 2. Mudança do voo no dia do embarque, fazendo com o que o consumidor chegasse ao destino com atraso superior a 08 (oito) horas. 3. O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas. 4
. Alteração de voo, com antecipação de 08 (oito) horas, sem prévia comunicação no prazo legal de 72 horas, gera violação ao artigo 12 da resolução 400 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço. 5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 6. O atraso do voo ou antecipação de voo por readequação da malha viária, sem a prévia comunicação, com antecedência mínima de 72 horas, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.
7. O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10041208120248110055, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS –
ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DOS EMBARQUES – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO LEGAL DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10293992920238110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/06/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. MUDANÇA EM PERÍODO SUPERIOR AO PERMITIDO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. ATRASO DE VOO (MAIS DE 11 HORAS). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos, para voos domésticos, e 60 minutos, para voos internacionais, em relação aos horários originalmente contratados. A apresentação apenas de telas sistêmicas, não acompanhadas de outras provas, faz presumir que não houve comunicação prévia a respeito da alteração do voo.
Além disso, tem-se que houve alteração do horário de voo com variação superior a 30 minutos, em voo nacional, situação que caracteriza conduta ilícita.
(...). (TR-MT. N.U 1022603-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),

por autor,

que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte Reclamante a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento ao recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025